Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800855-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCO ANTONIO FREITAS DE SOUZA

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VERIFICADAS.
EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. PARTICULARIDADES DO FEITO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Resta patente a necessidade de custódia do paciente, ante a existência de indícios de autoria
e de prova materialidade do delito imputado (
fumus comissi delicti
), bem como meio de ser garantida a ordem pública (
periculum in libertatis)
, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, que é acusado de, juntamente com outros réus, de assalto a banco com uso de explosivos e armamentos altamente lesivos.

2.

Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, quando não se verifica qualquer inércia ou desídia do juízo, tratando-se de feito complexo, onde figuram vários réus, com a necessidade de expedição de várias cartas precatórias, e ainda, com um conflito de competência que gerou a separação do processo dos corréus, especificidades que, à toda evidência, exigem alargamento dos prazos processuais, os quais, no entanto, ainda se encontram nos limites da razoabilidade, considerando-se o caso concreto.

3.

Portanto, não se constata nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, até porque, nos termos da Súmula 52 do STJ:
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo .”

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCO ANTONIO FREITAS DE SOUZA
, acusado, juntamente com outros indivíduos, da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso I e II e artigo 288,
caput,
todos do Código Penal.

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que se encontra encarcerado desde 10/07/2018.

Com intuito de ver concedida a ordem, com ou sem imposição de medidas diversas da prisão, a defesa do réu descreve, com riqueza de detalhes, as datas das audiências, bem como a separação do seu processo dos demais acusados, ressaltando que apenas o réu ainda não teve a sua culpa formada.

Por outro lado, pontua que não se fazem mais presentes os pressupostos da prisão preventiva, além de afirmar que o réu se encontra cumprindo pena mais gravosa do que se já estivesse condenado – já que seus comparsas cumprem pena em regime semiaberto – razão pela qual requereu

a concessão de medida liminar, para que fosse imediatamente expedido Alvará de Soltura do paciente, para que este aguarde o andamento processual em liberdade, com ou sem a imposição de mediadas cautelares diversas da prisão, e

no mérito, a sua confirmação.

Juntou documentos.

No dia 07 de fevereiro do corrente ano, indefiro a medida liminar pleiteada, solicitei informações de praxe e posterior envio ao Ministério Público para exame e parecer.

Em suas informações, o magistrado esclareceu que:

01) O paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/07/2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inc. II, e § 2°-A, inc. I, c/c art. 288, parágrafo único, do CPB;

02) O auto de prisão em flagrante foi homologado dia 11/07/2018, pelo juiz plantonista, o qual também converteu o flagrante em prisão preventiva. Na oportunidade, o juízo deferiu o pedido de imediata transferência do paciente e demais codenunciados, fundamentando que em Marabá/PA não existe presídio com estrutura adequada para garantir a segurança de internos com elevada periculosidade, e que apresentem sérios riscos de resgate e retaliação, segundo foi

relatado pela autoridade policial. Por tais motivos, o Juízo plantonista não realizou a audiência de custódia naquele dia (11/07/2018), deixando a ressalva de que a referida audiência deveria/poderia ser realizada pela autoridade judicial competente do novo local para onde os pacientes foram transferidos;

03) A denúncia foi ofertada em 31/07/2018, sendo que, em 02/08/2018, este juízo se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para a Justiça Militar do Estado. Foi suscitado conflito de competência, sendo determinada a separação dos processos, a fim de que os acusados civis, dentre eles, o ora paciente, fossem processados e julgados por este juízo;

04) A inicial acusatória foi recebida em 07/12/2018, tendo sido determinada a citação dos acusados e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/01/2019;

05) A Defesa Técnica do paciente formulou pedido de revogação de prisão preventiva, o qual foi indeferido;

06) Na audiência realizada dia 29/01/2019, a Defesa constituída nos autos reiterou o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi novamente indeferido. Na mesma ocasião, foi determinada a continuação da audiência para o dia 06/02/2019, sendo que neste ato, a Defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas de defesa, razão pela qual a continuação do ato foi designada para o dia 20/03/2019. Frise-se que as testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas por carta precatória;

07) No mesmo ato, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao paciente MARCO ANTÔNIO FREITAS DE SOUZA, uma vez que ele não foi conduzido para a audiência e os demais réus se encontravam custodiados;

08) Em audiência ocorrida no dia 13/02/2019, a defesa constituída requereu a renovação do ato para data posterior ao dia 26/02/2019, o que foi deferido pelo juízo, sendo o ato redesignado para o dia 20/03/2019, a primeira data disponível na pauta de audiências;

09) Em audiência realizada no dia 20/03/2019, o patrono do acusado insistiu na oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. O ato foi realizado em 24/04/2019, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha de defesa;

10) Em 08/05/2019, ocorreu a continuação da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida uma testemunha de defesa, bem como procedeu-se a qualificação e interrogatório do acusado. A defesa constituída formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva, que foi indeferido por esta magistrada;

11) As cartas precatórias em que foram realizadas as inquirições das testemunhas de acusação já foram devolvidas e, encerrada a instrução processual, o Ministério Público informou que não possui diligências a requerer;

12) Em 16/07/2019, foi encaminhado ao CPC-Renato Chaves o ofício n° 1279/2019, contendo os quesitos a serem respondidos pelo médico legista competente, conforme requerido pela defesa constituída, porém o laudo pericial apresentado não se ateve à quesitação solicitada, tendo sido determinada a expedição de novo ofício;

13) O CPC-Renato Chaves não encaminhou para este juízo resposta aos ofícios supracitados, razão pela qual o D. Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis. Na mesma decisão, datada de 06/02/2020, concluiu que as provas produzidas nos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento e prolação de sentença, entendendo ser desnecessário aguardar o laudo complementar requerido pela defesa, considerando que se trata de réu preso, motivo pelo qual determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais;

14) Em relação aos fatos em apuração, consta dos autos que o réu MARCO ANTÔNIO FREITAS tinha a função de prestar apoio na fuga, via veículo Palio, após a realização dos atos executórios concernentes ao roubo praticado em uma agência bancária. Portanto, o acusado estaria articulado com o restante do grupo de criminosos, ciente de todas as etapas para a consecução do delito, cuja gravidade resta evidenciada pelo uso de armamentos de elevado potencial lesivo e explosivos;

15) Os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do

paciente ainda persistem, dada a gravidade dos delitos a ele imputados, de modo que a manutenção do cárcere se mostra necessária, ante os riscos concretos à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual;

16
) Há situações que ensejaram a dilatação da instrução criminal, não havendo ilegalidade, quais sejam: o caso em estudo é complexo, pois figuram vários réus; houve conflito de competência em relação aos réus policiais militares, culminando no desmembramento do processo; várias testemunhas foram ouvidas por carta precatória e a Defesa dos réus insistiu em oitivas, assim como ingressou com vários pedidos de revogação da prisão preventiva no decorrer do trâmite processual; finalizada a instrução, a Defesa do paciente fez três pedidos de diligências na fase do art. 402 do CPP, delongando ainda mais o término da instrução, sendo que, dos três pedidos de diligências, somente um foi deferido por este D. juízo, por ter relação com as teses argumentadas pela Defesa durante a instrução;

17) No atual momento, aguarda-se a apresentação das alegações finais.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pela denegação da ordem.

VOTO

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa, bem como que não se fazem mais presentes os requisitos da prisão preventiva.

De saída, anoto que a ordem deve ser denegada.

Como cediço, a prisão cautelar constitui providência processual de caráter excepcional, e só deve ser mantida quando verificado um dos motivos que autorizam sua adoção, que deve restar claramente demonstrado, tudo em consonância com o disposto no art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Na hipótese
sub exame
, verifiquei, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Marco Antônio,
bem como das informações prestadas pelo juízo
a quo,
que o cárcere resta plenamente justificado
na gravidade dos atos praticados pelo acusado, que por sua vez
tinha a função de prestar apoio na fuga, via veículo Palio, após a realização dos atos executórios concernentes ao roubo praticado em uma agência bancária.

Portanto, o ora paciente estaria articulado com o restante do grupo de criminosos, ciente de todas as etapas para a consecução do delito, que era praticado com uso de armamentos de elevado potencial lesivo e explosivos, o que evidencia a elevada periculosidade.

Tenho, que no presente, a prisão reveste-se dos requisitos legais essenciais à espécie, pois baseada em dados concretos constantes dos autos e calçada em pressupostos preconizados pelo art. 312 do CPP.

Indubitável, a imprescindibilidade da prisão se justifica pela necessidade de preservar a ordem pública francamente ameaçada, pela gravidade dos atos praticados pelo réu.

Quanto ao aventado excesso de prazo, antes de mais, cabe pontuar que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o STJ, recentemente:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PCC. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que apura a existência de organização criminosa ligada ao PCC e voltada para o tráfico de drogas, a que respondem 25 réus com representantes distintos, tendo inclusive sido desmembrado justamente para se evitar o tumulto processual. Destaca-se também do andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de origem que o feito demanda a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e que a audiência de instrução designada para agosto precisou ser remarcada para setembro em razão da nomeação, por um dos corréus, de novo defensor às vésperas da realização da audiência, sem tempo hábil para sua intimação. Tais circunstâncias afastam, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. Ordem denegada, com recomendação. (HC 496.663/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

No mesmo sentido, junto precedente desta Corte: (2263137, Não Informado, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-24, Publicado em 2019-09-26)

Deveras, o excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo seu relaxamento.

Não é o que ocorre na hipótese, já que se trata de feito com eleva complexidade, onde
ocorreram diversas situações, das quais pontuo:

1.

Processo onde figuram vários réus;

2.

houve conflito de competência em relação aos réus policiais militares, culminando no desmembramento do processo;

3.

Oitiva de várias testemunhas por meio de carta precatória;

4.

Defesa ingressou com vários pedidos de revogação da prisão preventiva no decorrer do trâmite processual;

Por fim, encerrada a instrução, a defesa ainda fez três novos pedidos de diligências, onde apenas dois foram deferidos pelo juízo
a quo.

Nesse prisma, constato que durante o andamento processual, foram enfrentados vários percalços que geraram demora no impulsionamento do processo, no entanto, tenho que tal delonga resta sobejamente justificada, até porque, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Por derradeiro, cabe ainda pontuar que, nos termos da Súmula 52 do STJ
:
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na manutenção da custódia do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente ordem e a denego.

É o meu voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/03/2020